Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-64.2024.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000356-64.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELO DIOSNEL BERLANDA - CPF: 458.957.831-04 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM DESMATAMENTO IRREGULAR. BEM DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA INDEPENDENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO CONTRA O PROPRIETÁRIO DO BEM. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente alega que é o proprietário do maquinário apreendido durante fiscalização ambiental, (Trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65) quando este estava sendo utilizado para serviço de "ileirar" na propriedade do Sr. Zelito Antônio de Brito, mediante contrato regular de prestação de serviços.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (I) houve nulidade do ato administrativo por ausência de devido processo legal, pois não foi notificado nem foi instaurado processo administrativo contra ele; (II) agiu de boa-fé como terceiro que apenas locou seu maquinário para prestação de serviços lícitos; (III) não praticou qualquer infração ambiental nem se beneficiou de eventual ilicitude; e (IV) a apreensão do bem viola seu direito de propriedade e impede o exercício de sua atividade econômica.

3. Da análise dos autos, verifico que o maquinário do recorrente foi apreendido durante fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT em 09/03/2020, na propriedade do Sr. Zelito Antônio de Brito, onde se constatou desmatamento irregular. Conforme documentos juntados aos autos, foi lavrado o Termo de Apreensão no 104157, vinculado ao Auto de Infração no 133249, este último lavrado em face do proprietário da área.

4. No que se refere à alegada nulidade do ato administrativo por ausência de devido processo legal, argumentando que não foi notificado nem foi instaurado processo administrativo contra ele. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a apreensão de bens utilizados na prática de infração ambiental decorre diretamente da lei, sendo medida acautelatória que independe da instauração prévia de processo administrativo contra o proprietário do bem.

5. A Lei no 9.605/98, em seu art. 25, estabelece expressamente que "verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos". No mesmo sentido, o art. 72, IV, da referida lei prevê como sanção administrativa a "apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração".

6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1036), firmou a tese de que "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (REsp 1814944/RN).

7. Assim, para a apreensão do bem, basta que este tenha sido utilizado na prática da infração ambiental, não sendo necessário que o proprietário do bem seja o autor direto da infração, nem que o bem seja utilizado exclusivamente para fins ilícitos.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Dessa forma, a apreensão do trator encontra respaldo na Lei no 9.605/98, que disciplina as infrações ambientais e suas sanções administrativas. O art. 25 da referida lei estabelece que os instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais devem ser apreendidos: Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. O art. 72, IV, da mesma lei, por sua vez, prevê expressamente a apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração ambiental: Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Assim, ainda que a parte autora não tenha sido a responsável direta pela infração ambiental, sua participação foi essencial para a realização da atividade ilícita, visto que forneceu o maquinário e operador para a execução do serviço irregular. Nesse sentido, a legislação ambiental adota o princípio da responsabilidade solidária, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.605/98: Art. 2o Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade. Além disso, o art. 70 da mesma lei define infração administrativa ambiental como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de proteção ao meio ambiente, independentemente da intenção do agente: Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a apreensão do veículo utilizado na infração ambiental é medida legítima e não exige comprovação de uso reiterado ou exclusivo para o ilícito, pois a legislação tem caráter preventivo e dissuasório:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO USO ESPECÍFICO, EXCLUSIVO OU REITERADO NO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DIREITO DE DEFESA GARANTIDO. AGRAVO PROVIDO PARA MANTER A APREENSÃO DO BEM. (AREsp n. 1.084.396/RO, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no mesmo sentido, consolidando o entendimento de que a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental não configura ilegalidade: O proprietário de bem apreendido em razão de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública a escolha do depositário conforme juízo de conveniência e oportunidade. (TJMT – N.U. 1015295-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/09/2024, DJE 13/09/2024). Por fim, a parte autora possui o direito de apresentar defesa administrativa no procedimento de apreensão, demonstrando sua eventual boa-fé, mas essa análise compete ao órgão ambiental e não ao Poder Judiciário, salvo demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.”.

9. No caso em apreço, restou demonstrado que o trator de esteira do recorrente estava sendo utilizado na área onde se constatou o desmatamento irregular, conforme documentado no Auto de Inspeção e no Relatório Técnico elaborado pela SEMA/MT.

10. O recorrente afirma ainda que o maquinário estava locado, mas ao analisar o contrato apresentado na inicial, verifico que o referido documento não possui reconhecimento de firma e nem assinatura de testemunhas, fato que impede a verificação de sua autenticidade, além disso, o simples fato de haver um contrato de prestação de serviços com o proprietário da área não o isenta da responsabilidade solidária pela infração ambiental, conforme prevê o art. 2o da Lei no 9.605/98: "Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade".

11. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO LOCADO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Restituição de Coisa Apreendida, ajuizada por empresa de locação de maquinário, visando à liberação de três tratores utilizados em supressão de vegetação nativa sem licença ambiental válida.

2. Os bens foram apreendidos durante operação de fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT. A Agravante alega ser terceira de boa-fé, proprietária dos equipamentos, utilizados por empresa contratante sem seu conhecimento sobre eventual irregularidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a mera condição de proprietária e locadora dos bens apreendidos, sem participação direta na infração ambiental, legitima o pedido de restituição antecipada dos equipamentos;

(ii) saber se há direito subjetivo da agravante à nomeação como fiel depositária dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

4. A legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV) autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações, independentemente de comprovação de uso reiterado ou habitual, como forma de garantir a eficácia dissuasória das medidas administrativas.

5. A Agravante, embora comprove a propriedade dos bens, não demonstrou ter adotado diligência mínima para verificar a regularidade ambiental da atividade desenvolvida pela contratante, infringindo o dever de cautela esperado de agente experiente no ramo.

6. A boa-fé alegada não restou demonstrada de forma inequívoca em sede de cognição sumária, sendo imprescindível instrução probatória para avaliação da responsabilidade da parte locadora no contexto do dano ambiental.

7. O próprio contrato de prestação de serviços firmado entre a Agravante e a empresa contratante transfere à primeira obrigações relativas ao cumprimento da legislação ambiental, tornando-a corresponsável em caso de descumprimento.

8. A jurisprudência do STJ admite a apreensão de bens de terceiros locadores envolvidos em infração ambiental, mesmo sem comprovação de uso reiterado, conforme decidido no REsp n. 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes.

9. A nomeação como depositário fiel é medida discricionária da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário, nos termos do REsp n. 1.814.947/CE, julgado sob o rito dos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno.

11. Tese de julgamento: “1. A empresa locadora de maquinário utilizado em infração ambiental responde solidariamente quando não comprova diligência prévia quanto à regularidade da atividade executada.

12. A mera propriedade do bem e a alegação genérica de boa-fé não autorizam, em sede de tutela de urgência, a restituição antecipada de equipamentos apreendidos por autoridade ambiental.

13. A nomeação como depositário fiel de bem apreendido é faculdade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.09.2019; STJ, REsp 1.814.947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.02.2021.

(N.U 1021165-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO QUE ALEGA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO BEM LOCADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra ato da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, mantendo a apreensão de tratores utilizados na prática de infração ambiental. O recorrente sustenta ser proprietário dos bens, sem envolvimento direto na atividade ilegal, e pleiteia sua restituição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se há ilegalidade na apreensão dos tratores utilizados no desmatamento ilegal, diante da alegação do recorrente de que os veículos foram apenas locados a terceiros, sem sua participação na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. O relatório técnico da fiscalização ambiental, realizado em conjunto com a Polícia Militar, comprovou a utilização dos tratores no desmatamento ilegal de área de especial preservação, sem autorização do órgão competente.

4. O artigo 70 da L. no 9.605/1998 prevê que a omissão na fiscalização do uso de bens locados pode configurar infração ambiental, sendo responsabilidade do proprietário garantir a utilização lícita do bem.

5. A apreensão de equipamentos utilizados na infração ambiental encontra respaldo no art. 25 da mesma lei, como medida necessária para cessar o dano e evitar sua reiteração, não se exigindo a comprovação de culpa do proprietário.

6. O princípio da precaução justifica a manutenção da apreensão, prevenindo a reincidência do dano ambiental e garantindo a efetividade da proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independe da titularidade do bem ou da alegação de boa-fé do proprietário, cabendo-lhe a obrigação de fiscalizar o uso lícito do maquinário locado.”

(N.U 1003449-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL –
ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.

1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Uma vez que os maquinários e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

(N.U 1015038-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

12. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13. Se o locador do bem, que estava sendo utilizado para a prática de infração ambiental, não tivesse conhecimento de que o locatário o utilizaria para tal prática, poderia ser considerado terceiro de boa-fé e ter o bem de sua propriedade restituído.

14. A boa-fé é presumida, mas em se tratando bem locado, apreendido por estar sendo utilizado para a prática de infração ambiental, para ser reconhecida a isenção de responsabilidade do locador, o ônus da prova da existência de boa-fé é deste.

15. No caso o recorrente, ao que consta, tinha conhecimento de que o trator de esteira seria utilizado para enleirar, na propriedade onde foi apreendido, que na área rural em desmatamento, significa realizar trabalho de juntar as árvores derrubadas e galhos formando leiras, como consta na cláusula 1 do contrato.

16. Como consta no contrato, o Recorrente reside na cidade sede do município onde fica o imóvel rural em que o serviço de enleiramento estava sendo realizado pelo seu trator de esteira.

17. Além disso, o operador do trator de esteira tinha vínculo com o locador contratado, pois a cláusula 3 dispõe: “O CONTRATADO utilizará de seu próprio equipamento,...”. De forma que, o tratorista tinha a obrigação de informar proprietário do trator, no caso o Recorrente, para que tipo de serviço o maquinário estava sendo utilizado.

18. Se o operador da máquina de esteira fosse vinculado ao locatário, seria mais fácil reconhecer que o locador não tinha conhecimento de sua utilização, mas não é o que ocorreu.

19. Mesmo que o trator de esteira de propriedade do recorrente não tenha sido utilizado para derrubar as árvores, estava sendo utilizado para realizar serviços de enleiramento, qual seja amontoar as árvores derrubadas e galhos formando fileiras, terminando o serviço que gerou o dano ambiental, por isso não deve ser dado provimento ao recurso.

20. A sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

21. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula de Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025